Tribunal: STF
Processo: ARE 1604343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONVERSÃO EM LIDE DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. REQUERENTE QUE SE TRATA DE MUTUÁRIA DO IMÓVEL LINDEIRO ÀS EDIFICAÇÕES IRREGULARES DAS RÉS E ESTÁ SOFRENDO RESTRIÇÕES AO ACESSO A SUA PROPRIEDADE.
PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACOLHIMENTO.
EMBORA AS CONSTRUÇÕES JÁ ESTEJAM CONCLUÍDAS, A AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA FOI ADEQUADAMENTE CONVERTIDA EM DEMOLITÓRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR "EXTRA PETITA". NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRETENSÃO DEMOLITÓRIA FORMULADA NA EXORDIAL, BEM COMO EM MANIFESTAÇÃO DO ENTE PÚBLICO QUE PASSOU A FIGURAR NO POLO ATIVO. AINDA, CABÍVEL A FIXAÇÃO DE MULTA "EX OFFICIO" PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DO COMANDO SENTENCIAL.
MÉRITO. DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DAS REQUERIDAS. VIABILIDADE.
DEMONSTRADO PELO ENTE MUNICIPAL QUE OS IMÓVEIS DAS RÉS FORAM ERIGIDOS NO LEITO DA VIA PÚBLICA, O QUE AUTORIZA A RESPECTIVA DEMOLIÇÃO. IRREGULARIDADE DAS CONSTRUÇÕES QUE TAMBÉM RESTRINGE O ACESSO AO IMÓVEL DA AUTORA, O QUAL SE DÁ DE FORMA PRECÁRIA PELO ACESSO DESTINADO AO PASSEIO PÚBLICO.
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À MORADIA QUE DEVEM SER RELATIVIZADOS DIANTE DO INTERESSE PÚBLICO.
INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES OU BENFEITORIAS, POIS SE TRATA DE OCUPAÇÃO INDEVIDA DE ÁREA PÚBLICA. SÚMULA 619 DO STJ.
VIABILIDADE QUE A DEMOLIÇÃO OCORRA DE FORMA VOLUNTÁRIA E ÀS EXPENSAS DAS DEMANDADAS OU PELO ENTE PÚBLICO ÀS CUSTAS DAQUELAS.
ADEQUAÇÃO DO ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, POIS ESSA POSSUI FINALIDADE DE CONFERIR EFETIVIDADE À MEDIDA.
SUSPENSÃO DO ÔNUS SUCUBEMCIAL, UMA VEZ QUE AS REQUERIDAS SÃO BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente